Tribunal: CARF
Processo: 36266.007340/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.007340/2006-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.933 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Assunto
FAZENDA NACIONAL
Recorrente
FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestar o feito até o julgamento da Reclamação Constitucional
no 46.351.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária decorrente do
cancelamento da isenção do contribuinte, em 01/01/1993.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada procedente em parte
(e-fls. 5.259 a 5.293), ocasião em que foi reconhecida a decadência parcial e foram retificados os
valores inicialmente lançados com base em relatório fiscal posterior ao lançamento.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 5.298 a 5.358) em que se alegou:
a) a nulidade do procedimento fiscal em razão do prazo do MPF e da data de
encerramento;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36266.007340/2006-91

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.007340/2006-91

b) a impossibilidade de aplicação de presunção da base de cálculo com
fundamento no art. 148 do CTN;
c) a falta de liquidez e certeza do crédito constituído, em face da existência de
liminar garantindo a imunidade do contribuinte quando do lançamento;
d) a impossibilidade do cancelamento da imunidade regularmente reconhecida,
sobretudo se a entidade manteve os requisitos para sua fruição;
e) a decadência;
f) a não incidência de contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo,
inclusive as concedidas a monitores e estagiários;
g) a inexigibilidade da contribuição ao SAT/RAT;
h) a inexigibilidade da contribuição ao salário-educação;
i) que a contribuição ao Incra seria indevida;
j) que seriam indevidas as contribuições ao Sesc e ao Sebrae.
Foi interposto recurso de ofício em face da parte desonerada do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Tendo em vista decisão, de 06/05/2021, do Exmo. Sr. Min. Ricardo Lewandowski
na Reclamação Constitucional no 46.351 (e-fls. 15.649 a 15.656), que obstou a tramitação de
procedimentos administrativos amparados pela Ação Civil Pública 0007784-03.2004.4.03.6100,
proponho a conversão do julgamento em diligência para que, em estrita observância à decisão
judicial, o Carf se abstenha de dar seguimento ao contencioso até o julgamento do mérito da
reclamação.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para sobrestar o feito até o
julgamento da Reclamação Constitucional no 46.351.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital